Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA. TEMA 1079 DO STF. SÚMULA 16 DA TUJ. REGISTRO DE ALCOOLEMIA. TRANSFERÊNCIA PAPEL CARBONO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE NÃO ILIDIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1079, definiu que: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
2. Sobre a mesma quaestio a Turma de Uniformização de Jurisprudência, na Súmula 16, fixou a seguinte tese: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
3. Na hipótese, o autor sustenta a nulidade absoluta do auto de infração, argumentando que o documento registra uma medição de alcoolemia, apesar de indicar que o autuado se recusou a realizar o teste do etilômetro.
4. O auto de infração original (ID 62701692, pág. 5/6), disponível no processo administrativo, registra apenas a informação de que o autuado se recusou a fazer o teste do etilômetro e o fato foi enquadrado no tipo infracional do artigo 165-A.
5. O registro (quase apagado) da taxa de alcoolemia que consta na via do autor nada mais é do que a transferência do papel carbono utilizado nos talonários de registro de autuações, até então usados pelo Detran.
6. Se o resquício da anotação em nada comprometeu a higidez do auto ou prejudicou o autor, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor corrigido da causa.